Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-40.2025.8.11.0050
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001205-40.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS JUAN DE JESUS - CPF: 626.725.943-92 (APELADO), YURI FERREIRA DA SILVA - CPF: 063.914.684-86 (APELANTE), IVAN DO CARMO GOMES - CPF: 903.277.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANKLIM COSTA DE URZEDO - CPF: 034.482.751-82 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVA JARDIM RODRIGUES - CPF: 024.409.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR RIBEIRO - CPF: 978.192.711-91 (VÍTIMA), MELORY SCHIBICHEWSKI - CPF: 088.267.631-86 (VÍTIMA), RENAN COSTA STELLATO - CPF: 054.212.341-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. CONSUNMAÇÃO COM A INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o agente pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, em razão de roubo majorado praticado mediante violência, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, após invasão a estabelecimento comercial, agressões às vítimas, invasão de residência, ameaças com arma, subtração de veículo e fuga com subsequentes disparos contra policiais. O recurso busca absolvição ou, subsidiariamente, readequação da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovados o dolo de subtração e a consumação do crime de roubo para fins de absolvição; (ii) estabelecer se a dosimetria deve ser readequada, notadamente quanto aos maus antecedentes e à majorante do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consumação do roubo se configura com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, conforme entendimento consolidado e Súmula 582 do STJ.

4. O conjunto probatório, composto por depoimentos das vítimas, relatos de policiais militares, imagens de segurança, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e reconhecimento fotográfico, comprova a materialidade e autoria, bem como o
animus rem sibi habendi
.

5. A utilização do veículo como meio de fuga não descaracteriza o dolo de subtração, pois a cessação da posse decorreu exclusivamente da intervenção policial.

6. A valoração negativa dos maus antecedentes deve ser afastada, pois fundamentada em condenação sem indicação de trânsito em julgado, em afronta à Súmula 444 do STJ e ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

7. A majorante do emprego de arma de fogo deve ser mantida, pois a prova oral demonstra que ao menos um dos agentes portava e utilizou arma de fogo real, sendo circunstância objetiva que se estende a todos os envolvidos, nos termos do art. 29 do Código Penal e da jurisprudência consolidada do STJ.

8. Mantida a pena-base ao mínimo legal mesmo com a exclusão dos maus antecedentes, em respeito à Súmula 231 STJ, mantidas também as demais fases da dosimetria, com incidência das majorantes do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, preservando-se o
quantum
final e o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A consumação do roubo ocorre com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, independentemente da posse mansa ou pacífica.

2. A condenação sem trânsito em julgado não pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria.

3. A majorante do emprego de arma de fogo incide quando comprovado seu uso por qualquer dos agentes, ainda que não haja apreensão ou perícia, por se tratar de circunstância objetiva extensível a todos os concorrentes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 29, 59, 65, III, “d”, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e 33, § 2º, “a”; STJ, Súmula 582; STJ, Súmula 444.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 523330/SC, Rel.
Min. Nefi Cordeiro, j. 11.02.2020; STJ, AgRg no HC 771348/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC 867811/SC, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, j. 18.03.2024; TJMT, N.U 1004549-48.2024.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.10.2025; TJMT, N.U 0000653-59.1997.8.11.0055, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, j. 18.05.2022.

R E L A T Ó R I O

N

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Yuri Ferreira da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, absolvendo-o da imputação do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03.

Irresignado, o apelante, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando, em síntese, a sua absolvição quanto à imputação de roubo, ao argumento de que não estaria comprovado o dolo específico de assenhoramento definitivo da
res furtiva
. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa do vetor referente aos maus antecedentes, bem como a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo (Id. 326658995).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento integral do recurso defensivo (Id. 326658998).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do doutor Mauro Benedito Pouso Curvo (Id. 336173883), opinou pelo
desprovimento do recurso,
sumariando seu entendimento desta forma:

“Sumário: Apelação criminal. – Réu condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). – Insurgência defensiva. – Mérito: A defesa alega que não há provas suficientes que comprove o animus rem sibi habendi, aduzindo que o veículo teria sido subtraído unicamente para possibilitar a fuga do local, razão pela qual postula a absolvição. – Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes e exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, ao fundamento de que o apelante portava apenas simulacro. – Inviabilidade. - Conjunto probatório firme e convergente que evidencia a subtração do veículo mediante grave ameaça e violência, com retirada da res furtiva da esfera de vigilância do proprietário e inversão da posse, configurando consumação do roubo. – Escorreita valoração negativa dos maus antecedentes, diante de condenação definitiva por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior. - Incidência legítima da majorante do emprego de arma de fogo, circunstância objetiva comunicável a todos os coautores, demonstrada por disparos efetuados contra a guarnição policial e prescindindo de apreensão e perícia quando comprovada por prova testemunhal idônea. – Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares, o recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Antes de adentrar na análise meritória do apelo defensivo, necessário expor os fatos descritos nos autos.

Pois bem. Consta da denúncia que, no dia 26 de abril de 2025, por volta das 11h50min, na sede da empresa Recicla Campo Novo, situada na Rua Gaivota, nº 3189, Bairro Jardim das Palmeiras, Município de Campo Novo do Parecis/MT, o apelante, em concurso com terceiro não identificado, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu um veículo VW/Gol, placa NUB3B12, pertencente à vítima Ademir Ribeiro.

Segundo a exordial acusatória, o apelante e seu comparsa, ambos armados, abordaram as vítimas Renan Costa Stellato e Ademir Ribeiro e, após agredi-los fisicamente na região da cabeça, exigiram informações sobre a localização de drogas. Na sequência, Renan foi conduzido para a frente do estabelecimento comercial, enquanto Ademir permaneceu rendido no interior do estabelecimento.

Durante a ação criminosa, o apelante e seu comparsa também invadiram a residência de Renan, onde ameaçaram sua esposa, Melory Schichewski, e seus filhos menores, apontando a arma de fogo para as crianças, exigindo-lhe a entrega das drogas.

Ao deixarem o local, os agentes subtraíram o veículo VW/Gol pertencente à vítima Ademir Ribeiro e empreenderam fuga. A Polícia Militar foi acionada e, em diligência, localizou os suspeitos trafegando com o veículo subtraído. Ao perceberem a aproximação da viatura, os agentes efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, abandonaram o automóvel e tentaram fugir para uma plantação de milho.

O apelante foi capturado nas proximidades, com manchas de sangue nas roupas, e nas redondezas foi encontrado um simulacro de pistola. O segundo indivíduo envolvido conseguiu evadir-se do local.

A denúncia foi recebida em 14/05/2025.

Após regular instrução processual, com a oitiva da vítima Ademir Ribeiro, da testemunha Franklim Costa de Urzedo (policial militar) e o interrogatório de
Yuri Ferreira da Silva
, sobreveio sentença condenatória, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, absolvendo-o da imputação do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03.

1. DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

Inicialmente, cumpre analisar a tese defensiva que pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de roubo, sob o fundamento de que não estaria comprovado o dolo específico de assenhoramento definitivo da
res furtiva
(
animus rem sibi habendi
).

Sustenta a defesa que o apelante ingressou ao estabelecimento da empresa “Recicla Campo Novo” com a finalidade exclusiva de procurar determinada pessoa (Renan) e por substâncias entorpecentes, não havendo qualquer indício de que possuía a intenção de subtrair bens patrimoniais. Argumenta, ainda, que a utilização do veículo da vítima teria ocorrido apenas como meio de fuga do local, sem a intenção de se apropriar definitivamente do bem, o que afastaria a tipicidade do crime de roubo.

Contudo, após detida análise do conjunto probatório, ressai inconteste que a pretensão absolutória não merece acolhimento.

Com efeito, o crime de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, consuma-se com a simples inversão da posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou definitiva da coisa subtraída, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, cristalizada na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

No caso em análise, restou sobejamente demonstrado que o apelante e seu comparsa, após renderem as vítimas mediante grave ameaça exercida com emprego de arma (seja ela verdadeira ou simulacro), subtraíram o veículo da vítima Ademir Ribeiro, invertendo a posse do bem e consumando o delito, conforme a teoria da
amotio
, amplamente adotada pela jurisprudência pátria.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelo conjunto probatório constante nos autos, especialmente pelo auto de prisão em flagrante n. 168.3.2025.7824 (Id. 326658852), boletim de ocorrência n. 2025.129732 (Id. 326658874), termo de apreensão (Id. 326658858), imagens de câmera de segurança e termo de reconhecimento fotográfico (Id. 326657581), além dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A vítima
Ademir Ribeiro
, em seu depoimento judicial, narrou com riqueza de detalhes como ocorreu o crime, afirmando que os assaltantes invadiram sua empresa, o agrediram e o mantiveram como refém, enquanto procuravam por Renan, um funcionário que supostamente estaria envolvido com drogas. Relatou que o apelante estava armado e o ameaçou de morte, dizendo que
“descarregaria a arma em sua cabeça”
. Confirmou, ainda, que os assaltantes subtraíram seu veículo VW/Gol para fugir do local, reconhecendo o apelante sem hesitação, tanto na delegacia quanto em juízo.

O policial militar
Franklim Costa de Urzedo
, que participou da ocorrência, relatou que a guarnição foi acionada para atender um roubo na empresa “Recicla Campo Novo”. Ao chegarem ao local, foram informados que os assaltantes haviam fugido em um veículo da vítima. Durante as diligências, localizaram o veículo próximo a uma plantação de cana. Ao avistarem a viatura policial, os suspeitos efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram, fazendo com que abandonassem o veículo e fugissem para um milharal. O policial afirmou que encontraram o apelante aproximadamente 50 a 60 metros dentro do milharal, pedindo socorro, e que nas proximidades foi localizado um simulacro de arma de fogo. Confirmou ainda que, após análise das imagens das câmeras de segurança cedidas pelas vítimas, foi possível constatar o envolvimento do apelante no roubo.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou parcialmente os fatos, admitindo que adentrou ao local com um comparsa com o objetivo de encontrar drogas pertencentes a Renan Costa Stellato. Negou, contudo, que tivessem a intenção de roubar as demais vítimas, afirmando que não possuíam arma de fogo, mas apenas dois simulacros, e que não efetuaram disparos contra a guarnição policial.

Assim, a prova dos autos é clara quanto a configuração do crime de roubo, tal como o posicionamento deste e. Tribunal:

“EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO EFETIVA NO CRIME
. RECURSO DESPROVIDO. (...) A materialidade restou demonstrada por boletim de ocorrência, laudos periciais, autos de apreensão, reconhecimento de objetos, relatórios investigativos, entre outros elementos. 4.
A autoria foi confirmada por elementos indiciários e probatórios consistentes, como a identificação do recorrente por testemunha, imagens de câmeras de segurança, reconhecimento do veículo utilizado e registros de deslocamento
. (...)”
(N.U 1004549-48.2024.8.11.0055, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025). Destacamos

A tese defensiva de que o veículo foi utilizado apenas como meio de fuga, sem intenção de assenhoramento definitivo, não encontra respaldo no conjunto probatório. A dinâmica dos fatos demonstra que o apelante e o comparsa invadiram o estabelecimento, agrediram as vítimas, subtraíram o veículo e fugiram do local, sendo posteriormente localizados pela polícia ainda na posse do bem. O abandono do veículo ocorreu apenas em razão da intervenção policial, e não por vontade própria dos agentes, o que reforça a intenção de manter a posse do bem.

Ademais, não há elementos que indiquem uma situação emergencial que justificasse a utilização ocasional do veículo apenas para evasão. Ao contrário, o acervo probatório sugere que a subtração integrou o propósito criminoso, sendo a fuga mero desdobramento da intervenção policial.

Ressalte-se, ainda, que a alegação de que os agentes invadiram o estabelecimento apenas à procura de entorpecentes não exclui o dolo de subtração do veículo, que se caracterizou posteriormente. O crime de roubo pode ser praticado mesmo quando a intenção inicial do agente não era a subtração, desde que, no curso da ação, surja o dolo de subtrair.

Portanto, estando presentes todos os elementos do tipo penal de roubo, incluindo o
animus rem sibi habendi
, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo crime de roubo.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa requer a readequação da dosimetria da pena, pleiteando o afastamento da valoração negativa do vetor referente aos maus antecedentes, bem como a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

2.1. DOS MAUS ANTECEDENTES

No que tange à primeira fase da dosimetria, verifico que a sentença valorou negativamente os maus antecedentes do apelante, nos seguintes termos:
“(...) o réu possui maus ANTECEDENTES criminais, uma vez que condenado ao crime de tráfico privilegiado por fato anterior ocorrido (fevereiro 2025), podendo ser valorado negativamente (...)”

A defesa sustenta que a valoração negativa dos maus antecedentes é indevida, pois baseada em condenação sem trânsito em julgado, em violação à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e ao princípio da presunção de inocência.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão à defesa neste ponto.

Com efeito, a sentença menciona que o apelante foi condenado pelo crime de tráfico privilegiado por fato ocorrido em fevereiro de 2025, com sentença proferida em 29/09/2025. Contudo, não há informação clara sobre o trânsito em julgado dessa condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração de condenação definitiva por fato anterior como maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado seja posterior à data dos fatos em julgamento. No entanto, é necessário que o trânsito em julgado tenha ocorrido antes da prolação da sentença no processo em curso.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. TIPICIDADE. CERTIFICADOS DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS EM BRANCO. DOCUMENTOS PÚBLICOS. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR DELITO ANTERIOR AO CRIME APURADO COM TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SOPESAMENTO DA VETORIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SEDE DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 444/STJ
. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo regimental parcialmente provido para reformar a decisão agravada, excluindo-se a vetorial dos maus antecedentes na fixação da pena-base. 2. O potencial prejuízo advindo de documentos de registro e licenciamento de veículos extraviados criminosamente dão substrato material ao crime de receptação, não havendo falar em atipicidade da conduta. Precedentes. 3. Não há ilegalidade flagrante na aplicação da causa especial de aumento de pena do § 6º do art. 180 do CP, observado que os documentos receptados são de natureza pública - certificados de registro e licenciamento de veículos em branco -, confeccionados por unidade da federação. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte superior, é devido o aumento da pena-base a título de maus antecedentes nos casos em que o trânsito em julgado da condenação, pela prática de delito anterior, ocorreu entre a data do cometimento do ilícito e a prolação da sentença.
Na hipótese, a sentença do crime apurado foi prolatada antes da data do trânsito em julgado da condenação definitiva por delito anterior, sopesada pelo Tribunal de Justiça a título de maus antecedentes em sede de acórdão condenatório, o que representa ofensa à Súmula 444/STJ
. 5. Agravo regimental parcialmente provido para, excluída a vetorial dos maus antecedentes da pena-base, fixar a pena definitiva em 2 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, mais 20 dias-multa.”
(STJ - AgRg no HC: 523330 SC 2019/0216997-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020)

No caso em análise, considerando que a sentença condenatória pelo crime de tráfico privilegiado foi proferida em 29/09/2025, e não havendo informação sobre seu trânsito em julgado, deve-se presumir que, à época da prolação da sentença no presente processo, tal condenação ainda não havia transitado em julgado.

Assim, em observância ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, impõe-se o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, com a consequente readequação da pena-base.

2.2. DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

No que concerne à majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a defesa sustenta que deve ser afastada, pois o que foi apreendido com o apelante foi apenas um simulacro de arma de fogo, conforme termo de apreensão.

Após análise detida dos autos, verifico que não assiste razão à defesa neste ponto.

De fato, consta nos autos que foi apreendido um simulacro de arma de fogo com o apelante. No entanto, a vítima Ademir Ribeiro afirmou categoricamente em juízo que os assaltantes estavam armados, e o policial Franklim relatou que os suspeitos efetuaram disparos contra a guarnição policial durante a fuga, o que demonstra que pelo menos um dos autores portava arma de fogo real.

Considerando que o crime foi praticado em concurso de pessoas e que há elementos probatórios suficientes para concluir que houve emprego de arma de fogo na execução do delito, ainda que apenas um dos agentes a portasse, a majorante deve ser mantida, pois, conforme o art. 29 do Código Penal, todos os que concorrem para o crime incidem nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAIS DE UMA QUALIFICADORA NO CRIME DE ROUBO. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E AS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE ESTENDE A TODOS OS AGENTES ENVOLVIDOS NO DELITO. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. "No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)" (...)”
(STJ - AgRg no HC: 771348 RS 2022/0293036-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. OFENSA AO ART. 68 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. AUMENTO FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS CORRÉUS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO DE PROVAS NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. Consoante "orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova".(AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). 5. A causa de aumento de uso de arma de fogo, em relação ao delito de roubo caracteriza circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do crime. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 867811 SC 2023/0406075-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)

No mesmo sentido é posicionamento deste Tribunal:

“A apreensão e a perícia da arma de fogo usada no roubo são desnecessárias à configuração da causa especial de aumento de pena prevista do art. 157, § 2-A, do CP se a prova oral produzida em juízo, em especial a palavra da vítima, é firme e convincente sobre a efetiva utilização do artefato letal na prática da conduta criminosa.”
(TJMT N.U 0000653-59.1997.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

Portanto, demonstrado o efetivo uso de arma de fogo por um dos agentes durante a execução delitiva, revela-se legítima a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual a pretensão defensiva deve ser rejeitada neste ponto.

3. DA READEQUAÇÃO DA PENA

Diante do afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, impõe-se a readequação da dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando que todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao apelante, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), uma vez que o apelante confessou parcialmente os fatos em juízo, admitindo ter adentrado ao local com um comparsa, ainda que tenha negado a intenção de roubar. Contudo, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, incidem as causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, II (concurso de pessoas) e § 2º-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal. Quanto à majorante do concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Em relação à majorante do emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (dois terços), conforme previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, resultando em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Portanto, torno definitiva a pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a ausência de elementos nos autos para aferir a situação econômica do réu.

Em observância ao disposto no art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, e considerando o quantum da pena aplicada (superior a 8 anos), mantenho o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Considerando que a pena privativa de liberdade aplicada é superior a 4 (quatro) anos e que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal, nem a suspensão condicional da pena, uma vez que a pena aplicada é superior ao limite de 2 (dois) anos estabelecido no artigo 77 do Código Penal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sintonia parcial com o parecer,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Yuri Ferreira da Silva
, tão somente para afastar a valoração negativa dos maus antecedentes, mantendo, no mais, a sentença condenatória por seus próprios fundamentos, inclusive quanto ao
quantum
final da pena aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026